Tribunal: TJDFT
Processo: 0712587-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. NOTA FISCAL. FATURA. COMPROVANTE. RECEBIMENTO. MERCADORIAS. ASSINATURA. RITO PROCESSUAL ADEQUADO PARA A COBRANÇA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As duplicatas sem aceite, acompanhadas de notas fiscais eletrônicas de venda de mercadorias, com os respectivos comprovantes de mercadoria assinados são documentos hábeis para instruir a Ação Monitória, revelando-se prova escrita suficiente para comprovar a existência do débito cobrado na demanda. Inteligência do artigo 700 do CPC/15.

2. Na ação monitória fundada em duplicatas, incumbe ao réu comprovar a ocorrência de fraude nas assinaturas apostas nos comprovantes de entrega/recebimento apresentados pelo autor, o que não ocorreu no caso concreto.

3. Apelação conhecida e não provida.